Tribunal: TJES
Processo: 0011659-14.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoa Idosa; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011659-14.2014.8.08.0035

APELANTE
: BANCO PAN S/A

APELADO
: HELEDIR DE JESUS SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
.
VALOR MANTIDO
.
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS DANOS MATERIAIS
.
TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO, OU SEJA, A DATA DE CADA DESCONTO MENSAL INDEVIDO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1 - As “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula n.º 479). 2 - A falsidade da assinatura do Apelado no contrato apresentado pelo Banco/Apelante foi apurada em perícia técnica, não havendo dúvidas acerca da existência de empréstimo fraudulento, pelo qual a instituição financeira deve responder, 3 - Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado em razão do tempo dos descontos em valores significativos e aptos a comprometer o seu sustento mensal, correta a sentença ao concluir pela existência de dano moral a ser indenizado. 4 – Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 5 - A correção monetária do valor a ser restituído deve incidir a partir da data do respectivo desconto mensal indevido. 6 - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011659-14.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADO: HELEDIR DE JESUS SOUZA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011659-14.2014.8.08.0035

APELANTE
: BANCO PAN S/A

APELADO
: HELEDIR DE JESUS SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 386-388v) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, para condenar o Banco/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e indenização por danos materiais no valor de R$ 18.451,28 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos).

O Apelado ajuizou a presente ação alegando que o Banco/Apelante estava realizando descontos indevidos em seus proventos, em razão de um empréstimo que não teria contratado.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida ressaltando que:

Em perícia realizada em fls. 327/376, ficou constatado que a assinatura constante no contrato apresentado pelo requerido em fls. 294/308, não provém do requerente.

[...]

Destarte, nos termos do Parágrafo Único do art. 927 do Código Civil, "Haverá obrigação de reparar a dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 1ei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para as direitos de outrem", adotando-se, no Código Civil, a teoria do risco criado.

Dessa forma, por se tratar se responsabilidade objetiva, cabia ao requerido comprovar a culpa exclusiva do autor ou de terceiros, conforme disposto no art. 22 do CDC, tarefa da qual não se desincumbiu, tendo em vista que foi idealizada perícia grafotécnica a pedido do requerido, tendo então que responder pelos danos advindos de sua conduta.

Seguiu-se o presente recurso.

A egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973, de que "
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011).

A situação narrada nos autos, impende ressaltar, infelizmente não é incomum, tanto é assim que há, inclusive, Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelecendo que as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula n.º 479).

Assim, eventual prática de ato fraudulento por terceiro não exime o fornecedor de produtos ou serviços do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima de fraude.

In casu
, como consignado na sentença, a falsidade da assinatura do Apelado no contrato apresentado pelo Banco/Apelante foi apurada em perícia técnica, não havendo dúvidas acerca da existência de empréstimo fraudulento, pelo qual a instituição financeira deve responder, neste sentido os seguintes precedentes:

[...] 1. Em julgamento de recurso repetitivo sobre pretensão idêntica à deduzida nestes autos o Superior Tribunal de Justiça fixou tese proclamando que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos , porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. [...] (TJES, Apelação Cível, 016190014056, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022).

[...] 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. [...] (TJES, Apelação Cível, 011180007640, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022).

No que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que, no presente caso, os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do consumidor causaram dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

Os descontos tiveram início no ano de 2013 e mesmo após as inúmeras tentativas do Apelado de resolver administrativamente a questão, persistiram por vários meses, tanto que a ação foi ajuizada no ano de 2014 e mesmo após a realização da perícia grafotécnica, em julho de 2021, o Banco/Apelado continuou insistindo na ausência de responsabilidade.

Em hipótese fática semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado em razão do tempo dos descontos em valores significativos e aptos a comprometer o seu sustento mensal, correta a sentença ao concluir pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. Neste sentido:

[...] III.
In casu
, embora o Banco não seja agente direto da fraude, o entendimento sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça assinala que tais eventos são caracterizados como fortuitos internos, compreendidos dentro do risco da atividade bancária, devendo as instituições se munirem de instrumentos necessários à proteção contra defraudações, mormente com utilização de identificação falsa. [...] VI. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar (STJ; AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018). VII. Persiste a obrigação da Instituição Financeira de indenizar a Autora pelo ocorrido, notadamente considerando o ato ilícito demonstrado, alusivo ao defeito na prestação do serviço, sendo descontadas parcelas referentes ao Empréstimo não firmado, de seus proventos, que se afigura abaixo de três salários mínimos, sendo evidente que os valores que lhe foram suprimidos geraram impacto em sua subsistência, não podendo ser alçada a circunstância ao patamar de mero dissabor. VIII.
O
quantum
fixado a título de danos morais se encontra em desacordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sob risco de ser irrisório, não cumprindo o objetivo compensatório à Autora da demanda, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IX. É pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento
extra petita
, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (STJ, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017). X. Impositiva a reforma da Sentença para consignar que, em relação aos danos materiais e morais, incidirão os juros de mora a partir de cada evento danoso, com base na Taxa Selic, que já ostenta em sua composição a correção monetária. XI. Recurso interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A conhecido e desprovido e Recurso interposto por CELITA RIBEIRO DE SOUZA conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 069190021308, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022).

O Banco/Apelante ainda alega que os juros de mora sobre a indenização por danos morais deve incidir desde o arbitramento e não da data da citação, como estabelecido na sentença.

Considerando que o contrato foi anulado, a hipótese em julgamento se refere a responsabilidade extracontratual, razão pela qual o termo inicial de incidência dos juros de mora seria o evento danoso, a teor da Súmula n.º 54, do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que inexistindo recurso da parte autora não é possível que se agrave a situação do Banco/Apelante, retrocedendo ainda mais o termo inicial de incidência dos juros de mora.

Ressalto que “3. O estabelecimento da incidência de juros e correção monetária sobre eventual débito reconhecido em sentença sujeita-se à dupla disciplina: (i) se a sentença tiver se pronunciado expressamente sobre essas verbas,
o acórdão recorrido não pode modificá-las sem pedido da parte interessada, sob pena de praticar
reformatio in pejus
; (ii) por outro lado, se a sentença for omissa quanto à matéria, é lícito ao Tribunal, mesmo de ofício, disciplinar a incidência dessas verbas, sem que se possa argumentar de extra ou ultrapetição" (REsp 954.353/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 30.6.2010). 4. "No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ)
e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
- (AgInt no AREsp 846.923/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 16.8.2016)” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 445.444/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022.)

Prosseguindo, o Banco/Apelante afirma que o termo inicial de incidência da correção monetária para condenação em danos materiais deve ser a data de cada desconto mensal.

Acerca do tema a sentença estabeleceu que:

Dessa forma, comprovado o dano causado ao autor em razão da fraude em relação a contratação de crédito através de empréstimo na forma consignada, é cabível a restituição das parcelas descontadas mensalmente nos contracheques do requerente, durante o período de maio de 2013 a abril de 2014, no valor de R$ 18.451,28 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos).

Ante ao exposto e demais elementos que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral, para condenar a requerida [...] ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 18.451,28 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelas índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data do fato até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Vê-se que a sentença estabeleceu como termo inicial de incidência da correção monetária a data do fato, ou seja, a data do empréstimo fraudulento.

Neste aspecto assiste razão ao Banco/Apelante pois a correção monetária do valor a ser restituído deve incidir a partir da data do respectivo desconto mensal indevido, como se vê nos seguintes precedentes:

[...] 4.
"No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o
quantum
devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) - (AgInt no AREsp 846.923/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 16.8.2016). 5. Agravo interno a que se dá parcial provimento (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 445.444/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022).

[...] 6. A sentença atacada equivocou-se quanto ao termo inicial para incidência de juros de mora, em evidente afronta ao enunciado sumular n° 54, do STJ, haja vista se tratar a hipótese dos autos de responsabilidade extracontratual derivada de fraude.
Assim também ocorreu quanto ao marco para incidência de correção monetária relativa à restituição do dano material, que deve incidir desde o efetivo prejuízo,
conforme a súmula 43 do mesmo sodalício. Retificação
ex officio
promovida. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 065110020081, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

Finalmente, o Banco/Apelante alega que o valor de R$ 49.098,85, recebido pelo Apelado, deve ser compensado sob pena de enriquecimento ilícito.

O pedido de compensação não merece provimento, pois o Apelado juntou aos autos comprovante de transferência bancária (fls.16 e fls. 254/256) que demonstra que o valor indevidamente creditado em sua conta em razão do suposto empréstimo fraudulento foi restituído à segunda Requerida (CREDICENTER).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação, apenas para reconhecer que a correção monetária do valor a ser restituído a título de danos materiais deve incidir a partir da data do respectivo desconto mensal indevido,

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
.
VALOR MANTIDO
.
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS DANOS MATERIAIS
.
TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO, OU SEJA, A DATA DE CADA DESCONTO MENSAL INDEVIDO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1 - As “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula n.º 479). 2 - A falsidade da assinatura do Apelado no contrato apresentado pelo Banco/Apelante foi apurada em perícia técnica, não havendo dúvidas acerca da existência de empréstimo fraudulento, pelo qual a instituição financeira deve responder, 3 - Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado em razão do tempo dos descontos em valores significativos e aptos a comprometer o seu sustento mensal, correta a sentença ao concluir pela existência de dano moral a ser indenizado. 4 – Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 5 - A correção monetária do valor a ser restituído deve incidir a partir da data do respectivo desconto mensal indevido. 6 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.